Tribunal: TJMT
Processo: 0002489-47.2013.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002489-47.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita, Falsificação de documento particular]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GLAUCE PEREIRA DA SILVA - CPF: 621.982.031-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (VÍTIMA), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0003-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA EM CONTINUIDADE DELITIVA (28 VEZES). FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RESPEITO À ESCALA MÍNIMA PREVISTA EM LEI. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No. 231 DO STJ.
APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

A incidência de circunstância atenuante não autoriza o órgão julgador a conduzir a pena provisória a patamar inferior àquele previsto abstratamente pelo legislador, sob pena de
se permitir a fixação de penas em
quantum
irrisório ou até mesmo em patamar zero. Inteligência da Súmula no. 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Glauce Pereira da Silva
foi condenada à pena de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
20 dias-multa
por ter cometido, em concurso material (art. 69 do CP), os crimes de
Furto Qualificado pelo Abuso de Confiança
(art. 155, § 4o, inc. II, por 28 vezes, na forma do art. 71, ambos do CP) e
Falsificação de Documento Equiparável a Público
(art. 297, § 2o, do CP).

Inconformada, requer
a fixação da
pena provisória em escala abaixo do mínimo legal
, dada a incidência da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) (ID 106604486).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso
(ID 106604486).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, embora tenha deixado de sintetizar seu entendimento, lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo (ID 108621976
).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022